Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-70.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701079-70.2020.8.07.0011 RECORRENTE: SIDNEI APARECIDO DA COSTA RECORRIDO: GUSTAVO SCHNEIDER CHAGAS, STD SISTEMAS TECNICOS DIGITAIS S/A DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE AÇÕES. INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA NÃO CARACTERIZADA DE NARRATIVA RECURSAL COM INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO JUSTIFICADORES DO PEDIDO DE REFORMA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA QUE NÃO ESPELHA O PEDIDO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. SENTENÇA HÍGIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença, que julgou procedente o pedido de resolução do contrato de compra e venda de ações. 2. Apesar dos termos em que lançadas as razões recursais, não se configurou empecilho à compreensão do interesse manifestado pelo recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pode o apelado refutar todos os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Hipótese em que inocorrente prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Tolerância necessária e que estimula a busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 3. É consectário lógico do debate travado relativamente ao contrato de compra e venda de ações que os litigantes firmaram entre si o pacto, o qual restou inadimplido pelo réu, o que levou o autor a requerer a rescisão contratual no pedido da ação ajuizada. Ao considerar a pretensão deduzida, adotou o magistrado razões consideradas pelo demandante em sua peça inaugural, guardando plena pertinência com a matéria controvertida e com a motivação adotada para solução da lide. Construiu o julgador de primeira instância uma ratio decidendi coesa com o que atendeu ao dever de motivação, visto que com completude fundamentou o dispositivo da sentença. Preliminar de nulidade da sentença extra petita rejeitada. 4. No caso concreto, no comportamento do apelante de fazer uso de instrumento processual colocado a seu dispor há regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Proceder que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 141, 374 e 492, todos do Código de Processo Civil, afirmando que é desnecessária dilação probatória para comprovar os fatos incontroversos nos autos que foram afirmados e confessados. Aduz, ainda, que houve julgamento extra petita. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repisa os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Deixa, contudo, de indicar, com clareza e precisão necessárias, os dispositivos constitucionais supostamente malferidos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre registrar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 141, 374 e 492, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Verifico, também, que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022.). Melhor sorte não colhe o recurso extremo, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque “O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF” (ARE 1354086 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028